Tribunal: TJSP
Processo: 1002428-26.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Obrigação de fazer. Autora diagnosticada com "Adenocarcinoma de pulmão – estágio clínico IV" com prescrição de tratamento de imunoterapia com Pembrolizumabe. Recusa abusiva e de natureza genérica. Prescrição do médico assistente. Plano terapêutico e demonstração suficiente da evidência científica do tratamento. Sentença mantida. Recurso improvido.